Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-51.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000763-51.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZIO MOTA SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCIELE SANTOS DE ARAUJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO INDEVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta pelo Segurado, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário. A decisão de primeiro grau concedeu o auxílio por incapacidade temporária, a partir da data do último requerimento administrativo (10/12/2020), mas o Apelante buscou a reforma, para que o termo inicial fosse fixado no dia seguinte à cessação indevida do benefício anterior (13/06/2017).

II. Questão em discussão

2.

D
efinir o termo inicial para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, verificando se deve prevalecer a data da cessação administrativa anterior, considerada indevida, ou a data do último requerimento administrativo formulado pelo Autor.

III. Razões de decidir

3.

A perícia judicial, admitida como prova emprestada, concluiu que a incapacidade total e temporária do Segurado teve início em 15/07/2014, data do acidente de trabalho, persistindo desde então.

4. A cessação do benefício em 12/06/2017, realizada por "alta programada" e sem a realização de nova perícia médica, para atestar a recuperação da capacidade laboral, configura-se ilegal. Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991, o benefício por incapacidade não pode ser cessado, até que o Segurado seja considerado reabilitado ou, se irrecuperável, aposentado por invalidez.

5. Comprovado que a incapacidade laboral nunca deixou de existir, desde o acidente, o direito ao benefício permaneceu contínuo. A interrupção do pagamento, pelo INSS, não elimina o direito preexistente.

6. O termo inicial, para o restabelecimento do benefício, deve ser o dia imediatamente posterior à sua cessação indevida, pois não se trata da concessão de um novo benefício, mas da continuidade da proteção social indevidamente interrompida.

IV. Dispositivo

7.

Recurso provido, para reformar parcialmente a sentença, fixando-se o termo inicial do auxílio, por incapacidade temporária, em 13/06/2017.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.714.218/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.02.2018, DJe 02.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.

8000763-51.2021.8.05.0182
, tendo como Recorrente
ELIZIO MOTA SANTOS
,

figurando como Recorrido o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.